Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-04.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo 2o requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente a recorrente e o 3o requerido a restituir à recorrida a quantia de R$ 3.500,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Narra a inicial que a autora contratou o 3o requerido para realizar um implante dentário, contudo, o serviço foi defeituoso e não foi concluído. O juízo a quo entendeu que houve falha na prestação de serviço realizado pela franqueada (3o requerido), cabendo à ela e à franqueadora recorrente a responsabilidade pela restituição do valor pago pela autora.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva por não ter participado da relação jurídica estabelecida entre a recorrida e a franqueada. Sustenta a inexistência de responsabilidade, uma vez que a franqueadora não contribuiu para o evento danoso. Aponta a incompetência do juizado especial cível, diante da necessidade de perícia especializada para resolução da questão.
4. Em contrarrazões, a recorrida argumenta que o franqueador deve responder de forma solidária, na medida em que integra a cadeira de fornecedores. Defende a competência do juizado especial cível, uma vez que a resolução do caso prescinde de prova pericial.
5. Preliminar. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados. No caso, a responsabilidade da recorrente é matéria de mérito e será analisada no momento adequado.
6. Mérito. Da análise dos autos, verifica-se que a questão em debate se restringe à legitimidade passiva da recorrente e à competência dos juizados especiais, na medida em que a falha na prestação do serviço restou comprovada e a recorrente aponta que seria de exclusividade da franqueada (3o requerido), deixando de contra-argumentar os fundamentos da sentença nesse ponto a fim de comprovar que a prestação do serviço foi regular.
7. A relação jurídica estabelecida entre a recorrida e o franqueador/franqueado é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Nessa linha, o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Desse modo, tanto a empresa franqueada quanto a franqueadora, por participarem da cadeia de consumo, auferindo lucro, respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/9/2015).
8. Além disso, à luz da Teoria da Aparência, verifica-se que as circunstâncias conforme postas nos autos levaram a consumidora a acreditar que também haveria relação contratual com a franqueadora, o que, na espécie, corrobora para a responsabilidade solidária.
9. Em relação à incompetência do juizado especial, por necessitar de prova pericial, tal argumento há de ser afastado. Na espécie, trata-se de descumprimento de contrato, consubstanciado na prestação de serviço de tratamento dentário, o qual não foi cumprido adequadamente. Dessa forma, desnecessária a produção de prova pericial. Inexiste complexidade a afastar a competência do juizado especial.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.